Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0730055-72.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os recursos especial e extraordinário interpostos por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK foram apresentados sem os comprovantes de recolhimento dos preparos (ID 38279983). Nada obstante o recorrente afirmar litigar sob o pálio da justiça gratuita em seu recurso especial, verifico que seu pedido de gratuidade realizado na petição inicial foi declarado prejudicado, na oportunidade em que o juízo de primeiro grau determinou que comprovasse a sua hipossuficiência, mas ele não o fez e promoveu o recolhimento das custas processuais (ID 32445276 e ID 32445280). Nesse passo, sobre a matéria, o STJ tem firme entendimento de que “A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento.” (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/7/2022.) Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009